Tribunal: TJES
Processo: 5002828-37.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002828-37.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE LEMES DA COSTA e outros
APELADO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CELEBRADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL: ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.061/STJ.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a inexistência dos débitos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida; (ii) determinar se houve decadência ou prescrição do direito autoral e a licitude da contratação de cartão de crédito consignado sem comprovação da manifestação de vontade do consumidor; (iii) analisar a configuração e o valor do dano moral e a forma da restituição dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A mera repetição de argumentos de peça anterior ou a objetividade das razões recursais não impede o conhecimento do apelo, desde que haja demonstração de inconformismo com os fundamentos da decisão atacada e, aqui, o apelante impugna de forma específica os fundamentos da sentença de procedência.

4)
A arguição de decadência deve ser afastada, uma vez que se trata de obrigação de trato sucessivo, e o termo inicial do prazo prescricional e decadencial é a data do último desconto indevido, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJES.

5)
A pretensão de reparação do dano por fato ou defeito do serviço prestado pela parte ré se submete ao disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não ao Código Civil.

6)
De acordo com o Tema 1.061/STJ (REsp 1.846.649/MA), cabe à instituição financeira, como fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor (inciso II do art. 373 do CPC), o ônus de provar a contratação do empréstimo consignado mediante a juntada do contrato ou outro documento que revele a manifestação de vontade do consumidor.

7)
A instituição financeira recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, pois diante da veemente negativa do autor, pessoa idosa e analfabeta, acerca da celebração do contrato e da impugnação da autenticidade da assinatura, o banco não requereu a produção de prova pericial grafotécnica nem comprovou a regularidade do negócio jurídico.

8)
A conduta de efetuar descontos no benefício previdenciário de consumidor idoso sem comprovar a validade da contratação configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando ato ilícito e dano moral.

9)
A sujeição do consumidor idoso, com benefício previdenciário modesto, a descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta configura dano à personalidade e justifica a condenação por danos morais.

10)
O valor da indenização por danos morais deve ser elevado para R$ 5.000,00, em conformidade com o patamar estabelecido em casos semelhantes por esta Corte, com juros de mora desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), calculados pela taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.

11)
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme modulação de efeitos dos Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS.

12)
A tese da restituição em dobro aplica-se integralmente apenas aos descontos indevidos realizados após a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021); para os descontos efetuados em data anterior, a repetição do indébito em dobro pressupõe a comprovação da má-fé do fornecedor, o que não restou cabalmente demonstrado, justificando a restituição simples para tais parcelas, pelo que os valores descontados até 30 de março de 2021 devem ser restituídos na forma simples e, em dobro, os descontos posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13)
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Em contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito consignado, inicia-se o prazo prescricional e decadencial a partir do último desconto indevido.

2. A instituição financeira possui o ônus de provar a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor, conforme o Tema 1.061/STJ.

3. A conduta da instituição financeira de efetuar descontos em benefício previdenciário de consumidor idoso, sem comprovação da validade da contratação, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral.

4. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados tem aplicação aos débitos posteriores a 30 de março de 2021, data da publicação do acórdão paradigma do Tema 1.061/STJ, sendo simples para os descontos anteriores, salvo comprovação de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: arts. 26 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; art. 178 do Código Civil; art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil; art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1658793 MS 2020/0027897-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020; TJES, Número: 0000255-03.2019.8.08.0063, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Dec/2024; TJES, Número: 5006822-71.2023.8.08.0047, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Nov/2024; TJES, Número do processo: 0003087-97.2021.8.08.0011; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 01/Sep/2023; REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061); Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS; TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021; TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015; TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

Segundo o autor recorrido, a apelação principal, interposto pela instituição financeira, não deve ser conhecida, porquanto não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento do apelo, pois basta que haja demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos da decisão atacada, como se observa nos precedentes a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2 – Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese dos autos, não há que se cogitar violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois o banco apelante impugna de forma específica os fundamentos adotados na sentença de procedência.

Nesse cenário,
rejeito a preliminar
.

M
ÉRITO

Os recursos serão apreciados em conjunto.

O caso em análise versa
a
ção
d
eclaratória de
i
nexistência de
r
elação
c
ontratual c/c
r
epetição de
i
ndébito
e

i
ndenização por
d
anos
m
orais
, na qual o autor alegou ter sofrido descontos indevidos no benefício previdenciário, decorrentes do contrato de Cartão de Crédito Consignado (nº 15792670) que jamais celebrou.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral, sob o fundamento de que o banco não se desincumbiu de comprovar a autenticidade da assinatura.

Pois bem.

Deve ser afastada, de plano, a arguição de decadência levantada pela instituição financeira, uma vez que, tratando-se de obrigação é de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional e decadencial é a data do último desconto indevido, conforme pacífica jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
. 3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.
Precedentes. 4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1658793 MS 2020/0027897-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – CARTÃO CONSIGNADO – OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO - DATA DO ÚLTIMO PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR MANTIDO - – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em situações envolvendo relação contratual com obrigações de trato sucessivo o prazo prescricional deve ser contado a partir da data do último pagamento indevido, e não da celebração do contrato.
[...] (TJES, Número: 0000255-03.2019.8.08.0063, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Dec/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO NÃO ENTREGUE À CONSUMIDORA. EMPRÉSTIMO A JUROS ABUSIVOS. ENCARGOS DO ROTATIVO. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONSUMIDOR. DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DÍVIDA NÃO AMORTIZÁVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. ILICITUDE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado e condenando o banco ao ressarcimento de valores pagos a maior e à indenização por danos morais. O apelante sustenta a prescrição e a decadência da pretensão autoral, bem como a regularidade da contratação e a ausência de pressupostos para indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição ou decadência da pretensão jurídica da parte autora; (ii) verificar a licitude da contratação de cartão de crédito consignado e o cumprimento do dever de informação ao consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição e a decadência não configuradas, haja vista que, em em contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito consignado, os prazos prescricional e decadencial se iniciam a partir do último desconto indevido, conforme entendimento pacífico do STJ.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Os prazos prescricional e decadencial em contratos de cartão de crédito consignado iniciam-se a partir do último desconto indevido
. Em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, quando a instituição financeira deixa de emitir e fornecer o cartão ao consumidor, o contrato estará desnaturado. (TJES, Número: 5006822-71.2023.8.08.0047, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Nov/2024)

Ademais, também na linha de outros precedentes deste Tribunal,
“
a situação apresentada na inicial refere-se à reparação do dano por fato ou defeito do serviço prestado pela parte ré, cuja responsabilidade se submete ao disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e não ao Código Civil.
”
(TJES, Número do processo: 0003087-97.2021.8.08.0011; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 01/Sep/2023)

Dito isso, vale relembrar que, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
),
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

No caso, limitou-se a instituição financeira recorrente a argumentar a validade da contratação, sem se desincumbir do ônus probatório que lhe incumbia.

Com efeito, diante da veemente negativa do autor consumidor, pessoa idosa e analfabeta, acerca da celebração do contrato de Cartão de Crédito Consignado (nº 15792670), e da impugnação específica da autenticidade da assinatura nos instrumentos contratuais apresentados, incumbia ao Banco apelante comprovar a regularidade da manifestação de vontade, nos termos do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

Nada obstante, o banco não apenas deixou de requerer a produção de prova pericial grafotécnica para dirimir a controvérsia, como expressamente manifestou desinteresse na realização, o que, à evidência, inviabilizou a comprovação da regularidade do negócio jurídico e do alegado assentimento do consumidor.

Nesse cenário, a existência de ato ilícito praticado pela instituição financeira é evidente.

Afinal, a conduta de efetuar descontos no benefício previdenciário de consumidor idoso, com base em contratação cuja validade não logrou êxito em comprovar, representa manifesta falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao banco recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário modesto, a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

Em atenção a pretensão recursal do consumidor recorrente, deve ser elevado o valor da indenização para R$ 5.000,00, em conformidade com o patamar estabelecido em casos semelhantes por esta egrégia Corte, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Relativamente à restituição dos valores indevidamente cobrados, impõe-se observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS.

Com efeito, a tese firmada é de que
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
.

Contudo, aplica-se essa tese integralmente apenas aos descontos indevidos realizados
após
a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021) e, para os descontos efetuados em data anterior, a repetição do indébito em dobro pressupõe a comprovação da má-fé do fornecedor, o que não restou cabalmente demonstrado nos presentes autos, justificando a restituição simples para tais parcelas.

Na hipótese, os descontos iniciaram-se em dezembro de 2019 e não há notícia de quando finalizaram, razão pela qual os valores descontados até 30 de março de 2021 devem ser restituídos na forma simples e, em dobro, os descontos posteriores.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
c
onheço dos recursos e a eles
dou parcial
provimento
para
(i)
elevar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), calculados pela taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária; (ii) determinar a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante, na forma simples para as parcelas descontadas até 30 de março de 2021
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 07 a 11/07/2025

Voto: Acompanhar o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões